Tribunal: TJBA
Processo: 8028112-61.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028112-61.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HESA 3 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ALESSANDRO ALVES DE SOUSA, HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS

AGRAVADO: EVA SUELY FERREIRA DE ALENCAR

Advogado(s)
:
FABIO FERREIRA DE JESUS LIMA, FELIPE AUGUSTO VIENA DE SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMÓVEL RESIDENCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO LIMINAR RECONHECENDO IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. NECESSIDADE INTIMAÇÃO DA DEVEDORA FIDUCIANTE ACERCA DA DATA DE REALIZAÇÃO DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. BANCO QUE NÃO LOGROU COMPROVAR A REGULAR NOTIFICAÇÃO DA AGRAVADA ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO ÀS DATAS E HORÁRIOS DE REALIZAÇÕES DOS LEILÕES. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
o
8028112-61.2019.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram, como Agravante,
HESA 3 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
e, como Agravada,
EVA SUELY FERREIRA DE ALENCAR
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
.

Sala das Sessões,

Dra. Marielza Maues Pinheiro Lima

Relatora